Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR – AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL – RESTRIÇÃO A ATOS SOCIETÁRIOS QUE AFETEM A INTEGRIDADE DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS – EFEITOS DE DECISÃO SUPERIOR QUE LEVANTA CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra decisão que impôs à apelante a abstenção de praticar atos capazes de alterar a composição acionária, notadamente aumento de capital social, em sede de medida cautelar de sequestro e indisponibilidade de bens de sociedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o aumento de capital social, diante da restrição judicial incidente sobre a manutenção de participações, configura ato vedado pela medida cautelar; (ii) estabelecer se decisão judicial superior que reconhece a extinção da punibilidade e determina o levantamento de constrições patrimoniais afasta o obstáculo à deliberação assemblear para aumento de capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida considerou que o aumento de capital social implicaria diminuição proporcional das participações cautelarmente indisponibilizadas, em afronta à medida que veda qualquer alteração na titularidade acionária.
4. O levantamento das constrições patrimoniais pela instância superior removeu o impedimento ao aporte de recursos necessários à manutenção do percentual societário, esvaziando o fundamento da vedação ao aumento de capital.
5. Em observância ao princípio da maioria nas deliberações assembleares, previsto nos arts. 110, 122, I, e 129 da Lei no 6.404/76, resta autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre aumento de capital social.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A medida cautelar que veda atos societários subsiste apenas enquanto persistirem os fundamentos que a justificaram.
2. Decisão judicial superior que determina o levantamento de restrições patrimoniais impõe revisão de posicionamentos contrários a deliberações sociais.
3. O princípio da maioria prevalece na deliberação de aumento de capital social, nos termos dos arts. 110, 122, I, e 129 da Lei no 6.404/76.